Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713053-88.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE MARIA ALVES SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE DÉBITOS PELO CONSUMO DE ÁGUA E RECOLHIMENTO DE ESGOTO. LOCATÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CADASTRO EM NOME DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Se no decorrer do contrato de locação do imóvel não houve interesse das partes contratantes em promover a substituição do usuário perante a empresa concessionária e tampouco o locador diligenciou em verificar a existência de débitos perante a referida empresa, não lhe cabe agora, quando já extinto o contrato entre as partes, pretender que a CAESB direcione o débito a quem ocupava o bem. 3. O locador deve responder pelo débito não por ostentar a condição de proprietário, mas porque fez a opção de permanecer como usuário cadastrado na empresa prestadora dos serviços, assumindo, por isso, a responsabilidade pelo pagamento referente ao consumo de água. 4. As disposições expostas no contrato de locação obrigam somente as partes a ele vinculadas, sem produzir efeitos no tocante à relação contratual de natureza pessoal originalmente estabelecida entre o autor e a CAESB. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, 22, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que no caso dos autos era cabível a inversão do ônus da prova, assim como plausível o pedido indenizatório, diante da manifesta falha na prestação do serviço por parte da recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar pelo descabimento da inversão do ônus da prova, bem como ao afastar o pleito indenizatório, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012